Tribunal: TJES
Processo: 5004162-76.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004162-76.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JOAQUINA MARIA GOMES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por DACASA FINANCEIRA S.A. contra sentença que extinguiu processo monitório com base no art. 290 c/c art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade da sentença devido à ausência de intimação pessoal da parte autora para o recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não efetuar o pagamento das custas no prazo legal.

4. A apelante foi devidamente intimada por meio de seu advogado, conforme certidão constante dos autos, o que afasta a alegação de nulidade.

5. O entendimento consolidado do STJ dispensa a intimação pessoal da parte para o cancelamento da distribuição, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais após a intimação do advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A intimação do advogado é suficiente para fins de cancelamento da distribuição pela ausência de recolhimento das custas processuais, conforme o art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe 25/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004162-76.2023.8.08.0024.

A
PELANTE: DACASA FINANCEIRA
S.A.
- SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME.

APELAD
A
: JOAQUINA MARIA GOMES.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

DACASA FINANCEIRA
S.A.
- SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
interp
ôs

apelação cível
em
razão da respeitável
sentença
id 10075010, integrada
pela decisão de embargos de declaração id 10075014, proferida pel
a
ilustre
Juíza
de Direito da
Nona
Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “
ação monitória” proposta por ela contra
JOAQUINA MARIA GOMES
, que julgou “extinto o processo, na forma do art. 290 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Nas razões do recurso
(
id 10075016
) alegou a apelante, em síntese, que: 1)
o pedido de gratuidade foi indeferido; 2) “a parte tem que ser devidamente intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu nos autos”; e 3) “não há comprovação alguma da intimação pessoal (“AR” juntado) ao Apelante, o que contraria a regra do dispositivo citado acima”.

Requer
e
u “o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, para que seja determinado a abertura de prazo para o recolhimento das custas iniciais pela parte Apelante, uma vez que a Apelante não foi intimada pessoalmente a corrigir as pendências processuais, gerando assim nulidade da sentença”.

O recurso
não
deve ser provido.

O art. 290 do Código de Processo Civil prevê que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

No caso dos autos, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pela ilustre Juíza de Direito (id 10075008)
,
sendo a apelante devidamente intimada, por meio de advogado, conforme se observa na certidão id 10075009.

Lembro que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC/15, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo” (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023).

Nessa ordem de ideias, tenho que nenhuma alteração merece a respeitável sentença recorrida.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.